Tribunal: TJES
Processo: 5019801-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019801-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDO FRANCA JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019801-39.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: RAIMUNDO FRANCA JUNIOR

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO (PSDD). ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL REFERENTE À “NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE” DO PRÓPRIO PROCESSO DE SUSPENSÃO, E NÃO À NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA OU AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO DA MULTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DUPLA NOTIFICAÇÃO EXIGIDA PELA SÚM. 312/STJ OBSERVADA, COM ADMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO IMPRESA ECT E VIA DIÁRIO (DIO) APÓS TENTATIVA PESSOAL/POSTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente a demanda, concluindo pela legalidade/regularidade da atuação administrativa.

(2). Em recurso inominado, o Recorrente reitera a tese de que a Administração teria excedido o prazo do art. 282, § 6º, II, do CTB, além de apontar nulidade das notificações.

(3) No ponto, deve-se considerar que a infração fora cometida em 23/12/2018, portanto antes da vigência da Lei nº 14.071/20 (em 12/04/21), sendo o processo de multa concluído em 2020, ou seja, antes da vigência da Lei nº 14.229/21 (em 22/10/21), destacando-se o fato de que fora apresentada defesa prévia em 25/08/2021 após notificação de abertura do PSDD (em 27/07/2021), contando-se, portanto, o prazo de 360 dias para a notificação da penalidade, que veio a ocorrer em 30/06/2022. Portanto, quer se conte o prazo decadencial da notificação de abertura do PSDD ou mesmo da vigência da lei que instituiu prazo decadencial para as penalidades de suspensão direta, não transcorreu prazo decadencial que justificasse a anulação do processo administrativo e da penalidade aplicada, aplicando corretamente a sentença a adequada interpretação do art. 282, §6º, CTB.

(4) Não demonstrado nos autos qualquer excesso entre a conclusão do PSDD e a expedição da sua NP, não há decadência a reconhecer, devendo-se destacar sobre a validade das notificações que corretamente registrou a sentença impugnada registrou-se validade da notificação por Diário (DIO) em hipóteses de frustração da entrega, e — no próprio caso (publicação no DIO, após notificação impressa ECT) — a existência de ciência por notificações e manejo de recursos administrativos, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. Dessa forma,
ausente demonstração idônea de decadência ou vício de notificação, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

(5). Em face dessas ponderações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

(6) Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de tais rubricas ante a gratuidade de justiça deferida, na forma do art. 98, §3º, CPC.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)